Tribunal: STF
Processo: HC 83301
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-16
Data de publicação: 2004-03-16

Ementa:
EMENTAS: 1. AÇÃO PENAL. Denúncia. Deficiência. Omissão dos
comportamentos típicos que teriam concretizado a participação dos
réus nos fatos criminosos descritos. Sacrifício do contraditório e
da ampla defesa. Ofensa a garantias constitucionais do devido
processo legal (due process of law). Nulidade absoluta e insanável.
Superveniência da sentença condenatória. Irrelevância. Preclusão
temporal inocorrente. Conhecimento da argüição em HC. Aplicação do
art. 5º, incs. LIV e LV, da CF. Votos vencidos. A denúncia que,
eivada de narração deficiente ou insuficiente, dificulte ou impeça o
 pleno exercício dos poderes da defesa, é causa de nulidade absoluta
 e insanável do processo e da sentença condenatória e, como tal, não
 é coberta por preclusão.
2. AÇÃO PENAL. Delitos contra o sistema
 financeiro nacional. Crimes ditos societários. Tipos previstos nos
arts. 21, § único, e 22, caput, da Lei 7.492/86. Denúncia genérica.
Peça que omite a descrição de comportamentos típicos e sua
atribuição a autor individualizado, na qualidade de administrador de
 empresas. Inadmissibilidade. Imputação às pessoas jurídicas. Caso
de responsabilidade penal objetiva. Inépcia reconhecida. Processo
anulado a partir da denúncia, inclusive. HC concedido para esse fim.
 Extensão da ordem ao co-réu. Inteligência do art. 5º, incs. XLV e
XLVI, da CF, dos arts. 13, 18, 20 e 26 do CP e 25 da Lei 7.492/86.
Aplicação do art. 41 do CPP. Votos vencidos. No caso de crime contra
 o sistema financeiro nacional ou de outro dito "crime societário",
é inepta a denúncia genérica, que omite descrição de comportamento
típico e sua atribuição a autor individualizado, na condição de
diretor ou administrador de empresa.